Tribunal: CARF
Processo: 10865.723021/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723021/2013-11
ACÓRDÃO
1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDCENTER ASSISTENCIA MEDICA SS - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINARES. NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
REJEIÇÃO.
Alegações de desconstituição indevida de documentos e de ausência de
segregação confundem-se com o mérito. TVF e peças fiscais exibem lastro
documental e razões claras para o afastamento do percentual reduzido.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO. IRPJ/CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES.
PERCENTUAIS DE 8% E 12%. REQUISITOS LEGAIS.
Os percentuais favorecidos exigem prestação de serviços hospitalares por
sociedade empresária, na forma da Lei no 9.249/1995.
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE HOSPITALAR.
Elementos cadastrais e licenças indicam atividade de clínica/ambulatorial,
sem configuração de serviços hospitalares e sem comprovação do caráter
de sociedade empresária, nem ao menos de fato. Correta a aplicação do
percentual de 32% e o lançamento das diferenças de IRPJ e CSLL.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS DE SIMPLES CONSULTAS.
INVIABILIDADE.
Na ausência de prova de receitas decorrentes de serviços hospitalares, não
se justifica a segregação pleiteada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
2

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O caso tem origem em Autos de Infração lavrados em 04/12/2013, que
determinaram a constituição de diferenças de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de 2009
a 2012. Os tributos haviam sido originalmente apurados pelo regime do Lucro Presumido, com a
aplicação do percentual de 8%, destinado a empresas prestadoras de serviços hospitalares, nos
termos do art. 15, §1o, inciso III, alínea a da Lei n. 9.249/1995.
No entanto, após procedimento de fiscalização, verificou-se que o contribuinte não
atendia aos requisitos para a utilização desse percentual, uma vez que não estava organizado
como sociedade empresária e não exercia atividade hospitalar. Em razão disso, aplicou-se o
percentual de 32%, resultando no lançamento das diferenças de IRPJ e CSLL devidos.
Detalhes da fundamentação fiscal estão bem expostos no relatório da decisão
recorrida (fls. 909/918), a seguir transcrito:
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 92-109), a fiscalização foi iniciada em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n. 08.1.12.00-2013-00122-4, e
o contribuinte foi intimado a apresentar documentação relativa aos anos de 2009
a 2012.
A partir dos documentos apresentados e de seu confronto com a DIPJ do
contribuinte, concluiu-se que foi usado coeficiente incorreto para determinação
das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, segundo a sistemática do Lucro Presumido.
Em síntese, verificou-se que a pessoa jurídica não estava organizada como
sociedade empresária, e sim como sociedade simples, inscrita no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas. Tal conclusão foi reforçada pelo quadro de funcionários
informado em GFIP, o qual mostra que as atividades-fim são exercidas apenas
pelos sócios da empresa.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
3
Ademais, o Formulário Cadastral de Empresas de Saúde, o Certificado de Inscrição
de Empresa emitido pelo CRM-SP, o Alvará emitido pela Prefeitura de Conchal e a
Licença de Funcionamento emitida pela ANVISA atestam que não se exerce
atividade hospitalar.
O art. 15, §1o, inciso III, alínea a da Lei n. 9249/1995 exige, para aplicação do
coeficiente de 8% no cálculo do lucro presumido, a prestação de serviços
hospitalares por sociedade empresária. Como tais requisitos não foram
cumpridos, utilizou-se o percentual de 32% e foi lançada a diferença de IRPJ e
CSLL devidos. (destaques nossos)
O contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese:
 Preliminarmente, nulidade do lançamento por ausência de provas,
argumentando que a fiscalização não demonstrou que o Contribuinte não
exerce atividade hospitalar e desconsiderou documentos apresentados,
como contrato social e relatório de atendimento. Alegou, ainda, que a
autuação se baseou em mera presunção, o que violaria o art. 142 do CTN.
 No mérito, que o percentual de 8% havia sido corretamente aplicado,
porque
a) a prestação de serviços médicos estaria abrangida pelo conceito de
"serviços hospitalares", conforme previsto na Lei no 9.249/96.
Argumenta que as atividades descritas em seu objeto social e nos
alvarás de funcionamento estariam plenamente enquadradas nessa
definição. Além disso, sustenta que a Autuada cumpre as normas da
ANVISA, especialmente as disposições da RDC 50/2002;
b) apresentou à fiscalização seu contrato social, cujo objeto seria
prestação de serviços médicos ambulatoriais e radiologia (serviço
médico hospitalar). Além disso, teria anexado um relatório de
atendimentos em diversos hospitais e o alvará de funcionamento
expedido pela Vigilância Sanitária. Alega que já havia fornecido tais
documentos anteriormente e, por cautela, reapresenta o relatório de
atendimentos a diversos hospitais e o alvará mencionado.
Para embasar juridicamente suas alegações, o contribuinte citou soluções de
consulta de 2003, nas quais se reconhecia o exercício de atividade hospitalar por clínicas de
ortopedia, traumatologia e radiologia, permitindo a aplicação do percentual de 8% no regime do
Lucro Presumido.
Além disso, invocou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado
em sede Recurso Repetitivo, no sentido de que devem ser considerados serviços hospitalares
aqueles vinculados à promoção da saúde, excluindo-se apenas as simples consultas médicas (REsp
1.116.399, julgado em 28/10/2009). Para reforçar sua argumentação, citou também decisões
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
4
deste Conselho que aplicaram o mesmo entendimento a clínicas de diagnósticos e laboratórios
de análises clínicas.
Ainda, o contribuinte sustentou novamente a nulidade dos lançamentos,
argumentando que a fiscalização não segregou as receitas provenientes de simples consultas
médicas. Informou, então, que estava reapresentando planilhas detalhadas, nas quais
discriminaria sua receita bruta e segregaria os valores correspondentes às simples consultas.
Ao final, argumentou que os juros aplicados deveriam se limitar a 1% ao mês, que a
multa de 75% seria confiscatória e que ela não poderia sofrer incidência de juros.
Nos pedidos, o contribuinte requereu a improcedência do lançamento, a
inaplicabilidade da SELIC e o redimensionamento da muta aplicada, dado seu caráter
confiscatório.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação.
Segundo a DRJ, não haveria nulidade, já que o Termo de Verificação Fiscal detalhou
as irregularidades e embasou o lançamento com documentos e jurisprudência e a ausência de
segregação de receitas não configura nulidade, apenas questão de mérito.
No mérito, o Acórdão recorrido entendeu que o Fisco comprovou que o
Contribuinte não exercia atividade hospitalar pelos seguintes motivos:
 A Licença de Funcionamento da ANVISA autorizava apenas consultas
médicas ambulatoriais, o que não se enquadra como serviço hospitalar;
 O Certificado de Inscrição da Empresa no CRM-SP (fl. 853), contém
unicamente a atividade de Clínica Geral e
 E o razão analítico apresentado à fiscalização somente faria prova em favor
do contribuinte se fosse acompanhado por documentos comprobatórios.
No entendimento da DRJ, ainda, um dos requisitos para se aplicar o percentual
reduzido de 8% é que se trate uma sociedade empresária de fato e de direito, o que não se
verifica no caso, porque:
 O contribuinte se organiza como sociedade simples inscrita no Registro Civil
de Pessoas Jurídicas
 O Termo de Verificação Fiscal tratou exaustivamente do assunto, apontando
para as diversas provas da ausência do elemento de empresa, como o fato
de as atividades-fim serem exercidas pelos sócios
A DRJ também afastou os argumentos relacionados aos juros e multa com base em
súmulas do CARF e, ao final, promoveu uma retificação de ofício no lançamento de CSLL, uma vez
que o Auto de Infração havia aplicado, para ambos os tributos, uma diferença de 24% (32% - 8%).
No entanto, considerando que o percentual de presunção utilizado para a CSLL foi de 12%, a
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
5
diferença correta seria 20%, exigindo a devida correção, que o Acórdão recorrido classificou como
mero erro de fato.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte alegou que:
 a Recorrente seria sociedade empresária, por exercer atividade econômica
organizada para a produção de bens ou serviços, nos termos do art. 986, do
Código Civil. A diferença seria que a sociedade simples exerceria tal
atividade, necessariamente, pelos sócios, o que não lhe retiraria o caráter
empresarial.
 Ela realiza atividades hospitalares organizadas com o concurso de diversos
profissionais
 Sua atividade médica estaria “centrada na área de radiologia, típica
atividade hospitalar, conforme contrato social cujo objeto é prestação de
serviços médicos ambulatoriais e clínica médica, prestando serviços a
hospitais (serviço médico hospitalar).”
 Na área médica de radiologia, somente uma sociedade empresária,
atendendo em ambiente hospitalar, com corpo clínico e equipamentos
adequados, é capaz de operar.
No mais, reproduziu os argumentos da Impugnação e requereu a nulidade ou
improcedência do lançamento e, subsidiariamente, “a segregação das simples consultas da
atividade médico hospitalar, devendo ser mantida a autuação apenas com relação às simples
consultas; bem como a redução da multa.”
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
PRELIMINARES
O Recorrente apresenta duas razões para nulidade dos lançamentos: (i) a
desconstituição da DIPJ e documentos apresentados pelo contribuinte, como o contrato social e
relatórios de atendimento, sem produzir prova contrária, o que ofenderia o art. 142, do CTN, e (ii)
ausência de segregação das simples consultas.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
6
Contudo, a nulidade arguida não se confirma e se confunde com o mérito da
demanda.
Primeiramente, o Termo de Verificação Fiscal juntou aos autos volume extenso de
documentação, com DIPJs, livros-razão do período autuado, contrato social, GFIP, alvarás e
licenças de funcionamento da Recorrente. Em seus fundamentos, o fisco expôs claramente as
razões para afastar o percentual de 8% utilizado pelo contribuinte, demonstrando que a atividade
exercida era de clínica médica, com base no próprio objeto social da recorrente e nas autorizações
de funcionamento.
Quanto à segregação de simples consultas, ela não se mostrava plausível, dado que
o fisco entender ser toda a atividade composta por atividade de clínica médica simples, sem
qualquer exercício de atividade hospitalar.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
3
MÉRITO
3.1 REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 8% E 12% NA APURAÇÃO DO
IRPJ E DA CSLL PELO LUCRO PRESUMIDO

Os percentuais de 8% e 12% na presunção de lucro da atividade hospitalar estão
previstos nos arts. 15, §1o, III, a, e 20 da lei no 9.249/95, que assim dispunham na redação vigente
na data dos fatos geradores ora analisados (2009 a 2012):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
7
e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e
dois por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória no
232, de 2004)
Dentro da atividade médica em geral, portanto, vê-se que ambos os tributos ficam
sujeitos ao cumprimento dos seguintes requisitos para que o contribuinte e afaste da presunção
de 32%:
 O exercício de atividade hospitalar ou
 de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas;
 organização sob a forma de sociedade empresária e
 atendimento às normas na ANVISA.
3.1.1 ALCANCE DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES
A expressão “serviços hospitalares” sempre gerou controvérsias a respeito do que
estaria abrangido nesses serviços, até que o STJ decidiu, em sede de Recurso Repetitivo, que a
interpretação deveria ser objetiva, ou seja, a análise deveria se dar na perspectiva da atividade em
si, não na característica ou estrutura do contribuinte, o que seria um critério subjetivo.
Assim, para fins da legislação tributária, serviços hospitalares não são apenas
aqueles exercidos dentro do ambiente de um hospital, mas "aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em
regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos" (REsp n. 1.116.399/BA, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/10/2009, DJe de 24/2/2010.)
Por ser útil à presente análise, vale transcrever trechos desse precedente, entre sua
ementa e inteiro teor:
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples
consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte,
faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por
cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
8
receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
(...)
6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de
serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no
desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples
atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da
internação de pacientes.
De tudo isso, pode-se concluir que, para fazer jus aos percentuais de 8% e 12% na
apuração do IRPJ e da CSLL, o contribuinte deve exercer especificamente as atividades de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas, conforme expressamente previsto na lei.
Caso não atue nessas áreas, será necessário demonstrar que os serviços prestados
estão voltados à promoção da saúde e que envolvem maquinário específico ou custos
diferenciados, superiores aos do simples atendimento médico realizado em consultório. Este é o
conceito de serviços hospitalares que se extrai do Acórdão repetitivo do STJ.
Pois bem, a análise do caso concreto não permite identificar o exercício se serviço
hospitalar pelo contribuinte.
Embora se alegue, no recurso voluntário, que o Recorrente exerce atividade de
radiologia, não é possível identificar essa atividade no contrato social de fls. 842-846 (Doc. 12 do
TVF), cujo objeto é “atividade médico-hospitalar nas áreas de serviços e clínica médica, podendo
prestar serviços a hospitais, centros médicos, empresas públicas ou privadas, e Municípios”. No
contrato social juntado com a Impugnação (fls. 883-887) não se observa objeto diferente.
Já no Formulário Cadastral de Empresas de Saúde (FCES) (Doc. 14 do TVF, fls. 850-
852), apresentado à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, tal como identificou a
fiscalização, está assinalada a opção “atendimento ambulatorial” e, no campo, “instalações físicas
para assistência”, foi marcada a opção “ambulatório – clínicas diferenciado”. De se observar que o
formulário contém opções como “equipamentos de diagnóstico por imagem” e “equipamentos
de infra-estrutura” e nenhuma delas está assinalada.
O Certificado de Inscrição de Empresa emitido pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP) juntado pelo fisco (fl. 853) enquadra o contribuinte na
classificação de “clínica geral”.
O Alvará emitido pelo município de Conchal, apresentado pela fiscalização na fl. 854
e pelo contribuinte na fl. 891, contém a transcrição literal do objeto previsto no contrato social.
Por fim, a licença de funcionamento da ANVISA (Doc. 17 do TVF, fl. 855) indica o
CNAE 8630-5/03 – Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
9
Além desses, a Impugnação apenas trouxe aos autos uma tabela denominada
“Relação dos faturamentos dos exercícios de 2009 a 2012”, de uma página, que somente divide
valores entre “BC 8%”, “BC 12%” e “BC 32%”, sem qualquer descrição qualitativa dos tipos de
serviços prestados, ou mesmo indicação de tomadores. Aparentemente, este seria o “relatório dos
serviços médicos prestados em diversos hospitais no ano de 2009 a 2012”, mencionado na
Impugnação e no Recurso Voluntário, mas que não comprova as alegações do contribuinte.
Os únicos documentos constantes dos autos que indicam, ainda que de forma
remota, a prestação de serviços para hospitais são os livros-razão juntados pelo TVF (fls. 216 a
841). Neles, há registros como notas fiscais emitidas para a Santa Casa, o que poderia sugerir o
exercício de atividade hospitalar pelo contribuinte.
No entanto, a maioria dos lançamentos refere-se a recebimentos por serviços
prestados a uma associação, distribuição da produção em nome dos sócios e pagamentos
efetuados por pessoas físicas, elementos que não caracterizam, por si só, a atividade hospitalar.
Portanto, não há nos autos qualquer prova concreta que demonstre a natureza
específica dos serviços prestados ou que contradiga as conclusões da fiscalização, apuradas com
base nos atos constitutivos e nos alvarás de funcionamento do Recorrente.
3.1.2 IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
O contribuinte alega que o fato de estar formalmente constituído como sociedade
simples inscrita no Registro Civil das Pessoas Jurídicas não descaracteriza sua natureza
empresarial. Embora já se tenha concluído que não há provas do exercício da atividade hospitalar,
a caracterização da sociedade como empresária demanda considerações.
Voltando ao precedente do STJ (REsp n. 1.116.399/BA), observa-se que a
caracterização da sociedade empresária não foi objeto de discussão pela Corte naquela ocasião. O
julgamento apenas reconheceu que os requisitos impostos pela lei no 11.727/2008 (que alterou a
lei no 9.249/95, impondo a necessidade de organização sob a forma de sociedade empresária e
cumprimento das normas da ANVISA) não poderiam retroagir. Logo, o Recurso Repetitivo não nos
fornece elementos para esta análise.
Este Conselho, por sua vez, já se debruçou sobre o tema e trouxe a possibilidade de
relativização do requisito formal para caracterizar a sociedade empresária, qual seja, a inscrição
em Junta Comercial, desde que o contribuinte se mostre como uma sociedade empresária de
fato. Veja-se a seguir trecho de Acórdão relatado pelo Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque. No caso em questão, estavam em voga fatos geradores anteriores a 2008, porém há
interessante observação sobre a questão ora tratada:
Em segundo lugar, verifico que o contribuinte prestava serviços de “diagnóstico
por anatomia patológica e/ou citopatológica” e “diagnóstico por laboratório
clínico” (fls. 37). Entendo que não é possível prestar tais serviços apenas com a
atividade intelectual dos seus prestadores. Entendo que a prestação desses
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
10
serviços exige estrutura física, equipamentos, pessoal e procedimentos
submetidos a normas regulatórias que somente podem ocorrer em uma entidade
de natureza empresária. Portanto, afasto a acusação da fiscalização de que o
contribuinte, apenas por ser uma sociedade simples, não teria natureza de
sociedade empresária. (Processo 10983.721088/2010-14, acórdão 1201-003.409,
11 de dezembro de 2019, destaques nossos)
Em decisão mais recente, proferida pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara desta
Seção, foi analisado período posterior à alteração legislativa e reconhecida a caracterização de
sociedade empresária a uma sociedade simples:
A impugnante explora, inegavelmente, seu objeto social – realização de exames
laboratoriais, de forma organizada para a produção de serviços, com
habitualidade, reiteração e prospecção futura, tudo permeado pelo intuito
lucrativo. Possui custos inerentes à realização dos serviços, tais como
funcionários próprios e contratados para a realização dos exames laboratoriais,
inclusive com médicos terceiros, alheios ao contrato social (Doc. GFIP do ano de
2015 em anexo, e-fls. 374/386 e folhas de pagamento do ano, e-fls. 435/719).
Além de prestar serviços particulares, também podemos observar que atendem a
variados convênios de saúde, o que torna evidente o seu intuito lucrativo.
(...)
entendimento em vigor na 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste CARF, conforme Ac. no 9101-006.537, proferido em sessão realizada em
05/04/2023
(...)
Não se está aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido seu
registro para a Junta Comercial. Mas em função da falta de exigência expressa
deste registro para fins de utilização do percentual reduzido previsto no art. 15, §
1o, III, ‘a’ da Lei no 9.249/1995, e considerando-se comprovada a atuação da
contribuinte como sociedade empresária, penso que o provimento do recurso
especial resulte em peso excessivo para o que, como dito, constitui mera
irregularidade formal.
Retornando aos autos, vê-se que a Recorrente é um estabelecimento assistencial
de saúde (conforme contrato social e alterações), dispõe de estrutura material
(com licença de funcionamento da Anvisa e certificações de qualidade e de
acreditação de laboratórios, não prestando consultas médicas) e de pessoal
(como se vê das folhas de pagamento e GFIP do ano-calendário em comento, com
mais de 100 funcionários, incluindo médicos e biomédicos) destinados ao
atendimento da população, com realização de exames laboratoriais (para o que
adquire insumos, como se vê de notas fiscais colacionadas e respectivos
pagamentos, e-fls. 391/429), de forma organizada, com habitualidade, reiteração
e prospecção futura, prestando serviços ligados à promoção da saúde, como
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723021/2013-11
11
medicina laboratorial, diagnóstica e ocupacional. (Processo 15983.720166/2018-
34, acórdão 1301-006.962, 16 de maio de 2024, destaques nossos)
Portanto, embora se reconheça que o fato de o contribuinte ser sociedade simples
inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas não implica, por si só, a perda de seu caráter
empresarial, não há elementos que permitam esse reconhecimento no caso concreto. Conforme
demonstrado no tópico anterior, o Recorrente não comprovou que presta serviços hospitalares,
tampouco apresentou evidências de que desempenha, de fato, uma atividade empresarial.
3.2 PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS COM SIMPLES CONSULTA
Naquele paradigma repetitivo (REsp n. 1.116.399/BA), o STJ reconhece a
possibilidade de segregar receitas de simples consulta, ao afirmar que “a redução de alíquota
prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa genericamente
considerada, mas sim àquela receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao
benefício fiscal.
No caso dos autos, contudo, não foi comprovada sequer a existência de receitas
decorrentes de serviços hospitalares, ainda que parciais, de modo que não se justifica a
segregação pleiteada.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 987
DF CARF MF
Original